Tribunal: TJES
Processo: 0022097-93.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Auxílio-Doença Acidentário; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022097-93.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: GIULIANO PATRICIO DA CRUZ
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0022097-93.2018.8.08.0024

Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Apelado: Giuliano Patrício da Cruz

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença de fls. 346/351 proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidentes do Trabalho de Vitória, que julgou procedentes os pedidos iniciais “
para condenar a autarquia previdenciária a: 1- manter o pagamento do auxílio doença – NB 629.358.044-7, de forma ininterrupta, até o final do processo de reabilitação profissional e o autor encontre-se apto para o retorno ao mercado de trabalho e de posse do certificado, devendo ser descontado do período, eventuais recebimento de outros benefícios, dada a natureza de substituto salarial deste; 2- converter os auxílios doenças previdenciários – NB 624.613.119-4 E NB 629.358.044-7, em acidentários; 3- concluído o processo de reabilitação profissional e encontrando-se o autor de posse do certificado, pagar o auxílio acidente, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97; pagar o abono anual, nos termos da Lei 8.213/91; 5- honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC).”

Em suas razões recursais o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sustenta, em síntese, que o apelado não demonstrou sua incapacidade parcial para o trabalho que habitualmente exercia, motivo pelo qual deve ser julgado improcedente o pedido inicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se na pauta de julgamento.

Vitória, 19 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a relatora.

VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0022097-93.2018.8.08.0024

Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Apelado: Giuliano Patrício da Cruz

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

De início, ressalto que em matéria acidentária três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente e/ou doença ocupacional; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente/doença e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se na disposição do art. 19, da Lei 8.213/91, que prevê:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. [...]

De acordo com a jurisprudência Pátria
“o benefício previdenciário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, for considerado incapacitado para o labor ou para a atividade que exercia, sendo indispensável, para a sua concessão, comprovar moléstia incapacitante, nexo de causalidade entre ela e a atividade desenvolvida e perda da capacidade laborativa.”
(TJ-GO – Apelação Cível 003561886720148090051 Goiânia, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 01/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021).

Como se sabe,
“Enquanto o auxílio doença comum ou previdenciário é aquele devido ao segurado que estiver incapacitado para o desempenho do seu trabalho por motivo de enfermidade ou acidente (sendo pago enquanto permanecer nessa condição), os benefícios acidentários relacionam-se a ocorrência de acidente de trabalho. Logo, necessária a comprovação do nexo causal entre as patologias que acometem a parte autora e a atividade laborativa desenvolvida pela mesma, mediante exame de local realizado pelo perito do juízo.”
(TJ-RJ 0230881-85.2011.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA - Julgamento: 29/01/2019 - VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL).

O laudo pericial foi conclusivo em relação ao estado clínico do apelado ao constatar que:
“Ao analisar os autos, documentos médicos acostados, história clínica, anamnese ocupacional, análise dos exames e laudos médicos complementares, prontuários clínicos do reclamante em poder da reclamada, exame físico realizado na perícia médica judicial, podemos afirmar que as atividades laborais apresentam fatores agravantes para o desenvolvimento da alegada doença. Não evidenciada no exame físico pericial incapacidade laboral.”
(fl. 243)

Isso porque o laudo concluiu que o requerido é portador de quadro degenerativo articular, agravado pelo trabalho exercido habitualmente.

Pois bem. Como bem reconheceu a magistrada de 1º grau,
“É sabido que a perícia judicial não é hierarquicamente superior às demais provas, estando o juiz libre para apreciá-las segundo o seu convencimento e comparando-a às demais provas. Pois bem, compulsando os autos, deparo-me com o EXTRATO DE DOSSIÊ PREVIDENCIÁRIO, às fls. 327/329-verso, que registra que os peritos do INSS, logo após a propositura da presente ação (01/08/2018), lhe deferiu auxílio doença previdenciário, a partir de 31/08/2018, o que contradiz o laudo pericial que afirma a sua capacidade plena para o labor habitual. Mais, a partir de 01/09/2019, foi-lhe deferido outro auxílio doença (fls. 339/339-verso), que ainda se encontra ativo e que, aos dias de 26/05/2021, foi-lhe enviado uma COMUNICAÇÃO DE DECISÃO pela autarquia, encaminhando-o à reabilitação profissional, de forma administrativa (fls. 343).”
(fl. 349)

No presente caso, restou demonstrado o nexo de concausalidade, haja vista que a doença degenerativa do segurado piorou com sua atividade exercida habitualmente, reduzindo sua capacidade laboral, além de exigir atenção médica para a sua recuperação.

Dessa forma, correta a sentença ao determinar o pagamento do auxílio-doença, devendo ser pago até o final do processo de reabilitação profissional, momento em que o apelado estará apto a retornar para o mercado de trabalho em outra função.

É a jurisprudência:

ACIDENTE DE TRABALHO – DOENÇA DEGENERATIVA –CONCAUSALIDADE EVIDENCIADA – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO – DESPROVIMENTO.

1. Os benefícios acidentários pressupõem que a incapacidade (parcial ou total; temporária ou permanente) esteja relacionada ao trabalho. É o nexo causal reiteradamente perseguido nas correspondentes demandas.

2. Embora diagnosticada doença de origem degenerativa e por mais que o benefício anterior tenha sido concedido sob espécie previdenciária (31), o perito não afastou a possibilidade de agravamento do mal de saúde pelo desempenho do trabalho, estando evidenciada a concausalidade que justifica a proteção infortunística.

5. Recurso desprovido.

(TJSC, Apelação n. 0311591-93.2018.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 15-06-2021)(Destaquei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO ACIDENTE - REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE LABORATIVA - AUSÊNCIA DE CONCAUSALIDADE - DOENÇA DECORRENTE DE CAUSAS NATURAIS E DEGENERATIVAS - RECURSO IMPROVIDO. 1 O auxílio acidente é caracterizado por ser um benefício concedido pelo INSS quando o contribuinte desenvolve algum tipo de sequela que reduza sua capacidade laborativa. 2 - Com relação ao auxílio acidente, a sua concessão exige a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido (a teor do artigo 86, caput, da Lei 8.213/91). 3
- A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, havendo concausalidade entre as atividades laborativas do autor e sua patologia, configurado está o nexo causal, devendo ser estabelecido o pagamento do benefício previdenciário.
4 - In casu , o laudo técnico emitido por médico do trabalho entendeu que, em que pese a capacidade da autora tenha sido reduzida em decorrência de sua incapacidade parcial e permanente, tal incapacidade não decorre de acidente de trabalho ou de concausalidade das atividades por ela exercidas. 5 - Conforme especificado pelo perito, a incapacidade da autora deriva do quadro de artrose primária que, nos termos do laudo pericial, possui causa natural e degenerativa, sem vínculo com o trabalho. 6 - Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180213803, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)(Destaquei).

No que tange ao processo de reabilitação profissional do segurado, “
c
onforme a interpretação do art. 62 da Lei n. 8.213/91, nos casos em que
não há possibilidade de recuperação para a atividade habitual
, mas é possível a reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, esta deve ser a opção preponderante
[...]” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160082046, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019).

Quanto ao benefício de auxílio-acidente, o art. 86 da Lei 8.213/91 exige que a lesão, após consolidada, resulte sequela que implique redução na capacidade para o trabalho que o beneficiário habitualmente exercia, nos seguintes termos:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Com efeito,
"o auxílio-acidente mensal corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do salário-de-benefício"
, de maneira que, quanto ao termo inicial,
"será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria"
(§§ 1º e 2º, do art. 86, da Lei 8.213/91).

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, deve haver a reforma do comando sentencial, pois o percentual deve ser fixado apenas após a liquidação da sentença, conforme determina o inc. II, do § 4º, do art. 85 do CPC.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.
De ofício, colho do ensejo para reformar parcialmente a sentença e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, observando-se o art. 85, § 4º, II do CPC e a Súmula 111 do STJ

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO DOENÇA. PROVA PERICIAL. DOENÇA DEGENERATIVA. SEQUELAS AGRAVADAS PELA ATIVIDADE LABORAL. CONCAUSALIDADE. FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL E AUXÍLIO ACIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em matéria acidentária três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

2. Restou demonstrado o nexo de concausalidade, haja vista que a doença degenerativa do segurado piorou com sua atividade exercida habitualmente, reduzindo sua capacidade laboral, além de exigir atenção médica para a sua recuperação.

3. No que tange ao processo de reabilitação profissional do segurado, “
c
onforme a interpretação do art. 62 da Lei n. 8.213/91, nos casos em que
não há possibilidade de recuperação para a atividade habitual
, mas é possível a reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, esta deve ser a opção preponderante
[...]” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160082046, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019).

4. Quanto ao benefício de auxílio-acidente, o art. 86 da Lei 8.213/91 exige que a lesão, após consolidada, resulte sequela que implique redução na capacidade para o trabalho que o beneficiário habitualmente exercia.

4. Recurso de conhecido e não provido.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.